Tribunal: STF
Processo: RE 1584421
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Estado de Minas Gerais interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDUCAÇÃO. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO EM ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente estadual a, no prazo de três meses, adotar as medidas necessárias à adequação da Escola às normas de prevenção contra incêndio e pânico, com apresentação do respectivo Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), sob pena de multa diária. Sustenta o apelante violação ao princípio da separação dos poderes, discricionariedade administrativa, reserva do possível e desproporcionalidade da sanção imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a imposição judicial de obrigação de fazer ao Estado para regularização de escola pública quanto à segurança contra incêndio viola o princípio da separação dos poderes; (ii) estabelecer se a cláusula da reserva do possível pode justificar a omissão estatal na adoção de medidas obrigatórias relacionadas à segurança estrutural; e (iii) determinar se o prazo fixado para cumprimento da obrigação e a imposição de multa diária configuram medida razoável e proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intervenção judicial em políticas públicas voltadas à garantia de direitos fundamentais, diante da omissão ou deficiência grave do Estado, não afronta o princípio da separação dos poderes, conforme fixado pelo STF no Tema 698 da Repercussão Geral.
4. A apresentação de Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) e a obtenção de AVCB constituem obrigações legais impostas à Administração Pública, conforme Decreto estadual nº 44.746/2008 e Lei estadual nº 14.130/2001.
5. A cláusula da reserva do possível não se sobrepõe à proteção de direitos fundamentais, especialmente em contextos de risco à vida e à integridade física de alunos e servidores, sendo ilegítima como escusa para a omissão administrativa prolongada.
6. Comprovada a mora injustificada da Administração Pública, o prazo de três meses fixado judicialmente para o cumprimento da obrigação mostra-se razoável, sobretudo diante da notificação prévia e das reiteradas vistorias que evidenciaram o descumprimento das normas legais aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: ‘1.A imposição judicial ao ente público da obrigação de adequar escola pública às normas de segurança contra incêndio não viola o princípio da separação dos poderes, diante de omissão administrativa grave.2.A obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros constitui dever legal da Administração, insuscetível de flexibilização com base na discricionariedade ou reserva do possível.3.A cláusula da reserva do possível não justifica a omissão estatal no cumprimento de normas obrigatórias que visam à proteção de direitos fundamentais.’
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.347/85, art. 18; Lei estadual nº 14.130/2001; Decreto estadual nº 44.746/2008.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 684.612/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 03.07.2023 (Tema 698 da Repercussão Geral); TJMG, Ap Cív/Rem Nec nº 1.0000.23.194990-0/002, Rel. Des. Richardson Xavier Brant, j. 12.12.2024; TJMG, Ap Cív nº 1.0000.22.160209-7/001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 24.10.2023; TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.521051-3/001, Rel. Des. Leite Praça, j.14/03/2025.”

Sustenta o recorrente que “o acórdão recorrido, ao determinar ao ente estadual a realização de medidas pontuais, de reforma na unidade de ensino, da forma e no prazo estipulado pelo Ministério Público, sob pena de multa coercitiva, viola o princípio da separação de poderes na interpretação dada pelo Supremo Tribunal de Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 698”.
Alega que a “determinação de medidas pontuais como a realização de obras, especialmente em situações em que a gravidade do prejuízo concreto para o meio ambiente e a saúde em geral não é devidamente sopesada, não se adequa ao modelo legitimado de intervenção do judiciário em políticas públicas”.
Requer que “seja o recurso admitido e processado, de modo que o Supremo Tribunal Federal possa dar-lhe provimento para, nos termos do tema 698, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e afastar as medidas pontuais impostas ao ente estatal”.
Admitido o apelo extremo, os autos foram remetidos a esta Corte.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial firmada nesta Suprema Corte, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.08.2022. AÇAO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SEGURANÇA NO TRANSPORTE DOS PRESOS E DOS SERVIDORES PÚBLICOS EM VIATURAS POLICIAIS. COMPROVADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à omissão do Poder Público e à necessidade de adoção de melhorias no serviço de transporte de presos e de servidores públicos em viaturas policiais no Estado do Rio de Janeiro, bem como à disponibilidade financeira para implementação de tais medidas, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 2. Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de políticas públicas, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE nº 1.366.212/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/11/2022 - grifei).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e administrativo. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito à vida e à segurança no trânsito. Omissão injustificável do poder público. Excepcionalidade. Possibilidade. Não ocorrência de violação do princípio da separação dos poderes. Precedentes. 1. O acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial firmada na Suprema Corte de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Para se chegar à conclusão pretendida pela parte agravante, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, atraindo a incidência da Súmula nº 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.395.509/CE-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/12/2022).

Registre-se que esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE nº 684.612/RJ, feito paradigma do Tema nº 698 da sistemática da Repercussão Geral, ocasião na qual foram fixadas as seguintes teses:

“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).”

O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESPEFICIAMENTE QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2º E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. Repercussão geral reconhecida do tema relativo aos limites da competência do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes em concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção” (DJe de 06/06/2014).

Importa ressaltar que, embora esse referido leading case tenha tratado especificamente de direito social à saúde, a tese fixada em seu julgamento confirmou o entendimento jurisprudencial desta Corte consolidado no sentido da possibilidade de o Poder Judiciário, em situações peculiares, nos casos de ausência ou grave deficiência do serviço, determinar que a Administração Pública adote medidas que assegurem direitos fundamentais de caráter social, sem que isso configure afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes.
Nessa linha, confiram-se os seguintes precedentes:

“Direito Administrativo e Constitucional. Agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Implementação de políticas públicas. Construção de novas escolas. Possibilidade. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Garantia do direito à educação. Ausência de demonstração do dissenso jurisprudencial. 1. O acórdão embargado se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.230.668/AM-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Roberto Barroso, DJe de 29/08/2022 - grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. CONTROLE JUDICIAL. EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE ATUAÇÃO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. III - no caso ora em análise, o Tribunal a quo não determinou a contratação de pessoal, mas sim, concluiu pela deficiência de consultas médicas, na especialidade de Urologia e determinou ao Poder Público a obrigação de proceder a elaboração de plano de ação para a regularização do atendimento da demanda reprimida, razão pela qual está em sintonia com o Tema 698 da Repercussão Geral. IV - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.480.845/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 24/04/2024 - grifei).

No presente caso, o Tribunal de origem, ao manter a parcial procedência do pedido formulado na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, adotou a seguinte fundamentação:

“Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a possibilidade de imposição ao ente público estadual da obrigação de promover, em prazo certo, a adequação da escola às normas técnicas de segurança contra incêndio e pânico, culminando na exigência de apresentação de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB, sob pena de multa diária.
Verifica-se que foi instaurado o Inquérito Civil nº MPMG – 0153.18.000041-3, com a finalidade de apurar as condições sanitárias e de acessibilidade da Escola Estadual Isa Moraes Freitas, situada no Município de Itamarati de Minas, visando à verificação de sua regularidade de funcionamento. 
No curso do inquérito civil, verifica-se que foi realizada inspeção sanitária na escola, tendo sido constatadas diversas irregularidades nas instalações, conforme se extrai da documentação de ordem 1, páginas 4 a 7. 
Consta, ainda, do formulário de guia prática de vistoria de acessibilidade em edificações de uso público (ordem 2, p. 2 a ordem 3, p. 9), a identificação de múltiplas irregularidades relativas à acessibilidade da unidade escolar. 
No decorrer do inquérito civil, a Superintendência Regional de Ensino de Leopoldina encaminhou o projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico da referida escola, estipulando como prazo para conclusão das obras o mês de agosto de 2022 (ordem 7, p. 25).
Posteriormente, aos 21 de setembro de 2023, o Corpo de Bombeiros Militar realizou vistoria nas dependências da escola, ocasião em que foram constatadas irregularidades quanto ao cumprimento das normas e instruções técnicas de segurança contra incêndio e pânico (ordem 8, p. 33-35). Diante disso, a autoridade competente, no exercício de suas atribuições legais, procedeu à notificação dos responsáveis pela edificação para que promovessem a execução integral do Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) e requereu a realização de vistoria final. 
Afere-se ainda do boletim de ocorrência que:
(...)
Não obstante as vistorias realizadas, as advertências emitidas e a concessão de prazo razoável para a adoção das medidas cabíveis, a Administração Pública permaneceu inerte, deixando de promover a regularização exigida, de modo que persistem as infrações às normas de segurança contra incêndio e pânico. 
Pois bem. 
O Decreto nº 44.746, de 29 de fevereiro de 2008, que regulamenta a Lei nº 14.130, de 19 de dezembro de 2001 — a qual trata da prevenção contra incêndio e pânico no Estado de Minas Gerais — estabelece, em seu conteúdo normativo:
(...)
Nota-se, pois, que a expedição do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB configura obrigação legal inafastável, condição indispensável para o regular funcionamento da edificação, não se tratando de ato discricionário da Administração, mas de estrito cumprimento de dever normativo. 
Nesse contexto, evidencia-se a mora injustificada do Estado de Minas Gerais no cumprimento das atribuições que lhe são legalmente impostas, situação que compromete a segurança dos alunos, dos servidores que exercem suas funções na unidade escolar, bem como a integridade do patrimônio público. 
Não obstante a alegação do apelante no sentido de que a sentença teria violado o princípio da separação dos poderes, ao impor obrigação de fazer à Administração Pública, entendo que tal argumentação não merece prosperar, vejamos. 
No julgamento do Recurso Extraordinário nº 684.612/RJ, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 698), o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que:
(...)
Logo em análise entre as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do paradigma e a medida imposta no âmbito da presente ação civil pública, não se verifica qualquer desconformidade da sentença recorrida com o referido precedente. 
Com efeito, diante da reiterada omissão do Poder Público, revelou-se necessária a atuação do Poder Judiciário, a fim de determinar a apresentação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), visando à prevenção de incêndios e à adequação das condições sanitárias.”

Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível nesta sede recursal. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA ESTADUAL. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.320.266-AgR/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 2/7/2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à necessidade de se promover melhorias na instituição de ensino, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE nº 1.251.593/PB-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/09/2021).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 19 de janeiro de 2026.


Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente